Tribunal: TJMT
Processo: 0000782-21.2013.8.11.0082
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000782-21.2013.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDELSO GABRIEL DE REZENDE - CPF: 016.402.401-87 (EMBARGANTE), MARIO EDUARDO ESPINDOLA DUARTE - CPF: 134.425.891-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), TULIO OLIVEIRA ESPINDOLA DUARTE - CPF: 007.369.161-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM SEDE RECURSAL – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. “
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os EMBARGOS, sob pena de se abrir a possibilidade de REDISCUSSÃO da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

2. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
ANDELSO GABRIEL DE REZENDE
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação nº 0000782-21.2013.8.11.0082, para afastar a nulidade da CDA e, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC, julgou parcialmente procedente os embargos à execução, tão somente para afastar a constrição no imóvel.

Ainda, considerando a litigância de má-fé reconhecida, condenou o embargante ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 81, do CPC.

Em suas razões recursais, o embargante requer análise das matérias analisadas sobre uma ótica equivocada, afirmando que há contradição, dado o fato de que o processo administrativo não se trata de documento novo, mas sim de documento existente antes mesmo da propositura da execução fiscal.

Alega que o embargado foi intimado pelo juízo
a quo
para que colacionasse nos autos cópia integral do processo administrativo, não apresentando aquele qualquer justificativa para deixar de apresentar a referida documentação, uma vez que somente afirmou que o referido processo não havia sido localizado.

Ainda, sustenta que houve violação ao duplo grau de jurisdição, eis que em sede recursal é incabível a realização de instrução processual, seja através de prova documental, testemunhal ou pericial e justamente essa razão não impugnou os documentos propriamente ditos, mas tão somente suscitou as matérias de ordem pública nas contrarrazões.

Defende que “a apresentação das contrarrazões com manifestação sobre os documentos colacionado em sede recursal não podem ser interpretados como garantia da ampla defesa e do contraditório, pois não houve instrução, muito menos foi oportunizado a parte manifestar se pretendia produzir outras provas”.

Ressalta que tem dúvidas quanto À legitimidade da assinatura aposta no AR constante no processo administrativo, uma vez que não se recorda de tal fato e, na época já havia vendido a propriedade a terceiro, fato que poderia ter levado ao atual proprietário falsificar sua assinatura e, portanto, imprescindível a realização de perícia no primeiro grau de jurisdição.

Assevera que a defesa apresentada no processo administrativo está desacompanhada de procuração e documentos pessoais do embargante, o que reforça a dúvida quanto à suposta ciência da atuação em questão.

Explica que o a declaração de nulidade da sentença com a remessa dos autos para a retomada da instrução era a medida adequada, sob pena de supressão de instância de violação ao duplo grau de jurisdição.

Expõe que há indícios de má-fé do embargado por não ter sido juntado o referido AR juntado no Ofício nº 901/ASSEJVR/04, sendo no mínimo estranha a ausência deste documento, somado ao fato de que não colacionou o processo administrativo na instrução processual sem justificativa plausível.

Pretende também o prequestionamento dos art. 434 e 435 do Código de Processo Civil, bem como do art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para suprir as contradições acima apontadas, para declarar a preclusão consumativa da juntada da cópia do processo administrativo com a Apelação e não sendo esse o entendimento, requer seja sanada a contradição do v. acórdão de que não houve garantia à ampla defesa e do contraditório em relação aos documentos juntados em fase de recurso.

Contrarrazões apresentada pelo Estado de Mato Grosso em id. 52337971, requerendo o desprovimento do recurso por rediscussão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
ANDELSO GABRIEL DE REZENDE
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação nº 0000782-21.2013.8.11.0082, para afastar a nulidade da CDA e, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC, julgou parcialmente procedente os embargos à execução, tão somente para afastar a constrição no imóvel.

Ainda, considerando a litigância de má-fé reconhecida, condenou o embargante ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 81, do CPC.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Aliás, é evidente que a contradição que justifica a interposição dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado e não aquela que supostamente existente entre a parte dispositiva e as provas constantes nos autos.

Em síntese, a embargante sustenta que houve contradição entre o que foi decidido e o próprio ordenamento jurídico, bem como em relação à violação ao contraditório e ampla defesa.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à embargante.

Na espécie, não há necessidade de esclarecimento no voto condutor do acórdão, uma vez que foram apreciadas todas as questões controvertidas, inexistindo as contradições alegadas, colhendo-se a seguinte fundamentação relevante:

“Como se vê da apelação, o Estado de Mato Grosso apresentou o referido processo administrativo, cabendo a análise de sua possibilidade de juntada em fase recursal.

Como é cediço, o momento oportuno para a juntada de documentos é no protocolo da exordial (autor) e contestação (réu), nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil.

Entretanto, em que pese a insurgência do apelado por meio de petição simples de preclusão consumativa,
em casos excepcionais, as provas juntadas na fase recursal serão reconhecidas, desde que
respeitado o direito de contraditório e ausente qualquer indício de má fé, nos termos do art. 435 do CPC.

Desde logo, não havia porque ter sido juntado no ajuizamento da execução fiscal, eis que o processo administrativo não é documento indispensável para a propositura da ação, bastando menção ao seu número, nos termos do art. 2º, §5º, VI da Lei nº 6.830/1980:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Além disso, se pretendia discutir a validade do auto de infração e do processo administrativo, deveria próprio embargante ter apresentado o documento em questão ou demonstrar a negativa da Administração Pública, por ser seu o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC.

De qualquer maneira, se o juízo
a quo
converteu em diligência o feito e determinou a juntada do processo administrativo, caberia à Fazenda Pública apresentar o referido documento, coisa que não o fez à época por não ter localizado em seus arquivos.

Todavia, o documento foi localizado posteriormente e juntado em fase recursal, o que demonstra a existência do auto de infração e do processo administrativo.

Assim, entendo que perfeitamente possível a juntadas do documento em fase recursal, pois o apelado teve oportunidade de contraditá-lo por ocasião das contrarrazões, situação que afasta a alegação de ofensa à garantia constitucional do devido processo legal.

Não sem propósito é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que a
"juntada de documentos, em fase de apelação, que não se enquadram naqueles indispensáveis à propositura da ação e apresentam cunho exclusivamente probatório, com o nítido caráter de esclarecer os eventos narrados, é admitida, desde que garantido o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, sob pena de se sacrificar a apuração dos fatos sem uma razão ponderável"
(REsp 1.176.440/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 04/10/2013).

Em mesmo sentido, é a jurisprudência desse Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANOS MORAIS – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO – FATO EXTRAORDINÁRIO – POSSIBILIDADE – PARÁGRAFO ÚNICO – ARTIGO 435 DO CPC – PRELIMINAR DE OFICIO DEFERIDA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Recurso conhecido e desprovido. 1.
A juntada de documentos, em fase de apelação, que não se enquadram naqueles indispensáveis à propositura da ação e apresentam cunho exclusivamente probatório, com o nítido caráter de esclarecer os eventos narrados, é admitido, desde que garantido o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, sob pena de se sacrificar a apuração dos fatos sem uma razão ponderável. AgRg no AREsp 592.056/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014; REsp 1242325/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014; AgRg no AREsp 294.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 24/09/2013)
. 2.- Comprovada a existência do contrato, não agindo com lealdade processual o autor, quando afirma o contrário, de rigor está correta a cobrança do débito, a inscrição junto aos órgãos que negativa consumidores e, por conseqüência, tratando-se de um exercício regular de um direito, não há como anular o débito, mantém-se o registro de restrição ao crédito e julga-se improcedente o pleito indenizatório a título de danos morais. 3. Inverte-se a sucumbência. Já feito em grau máximo, não há possibilidade de majoração (§ 11, artigo 85, CPC). (Ap 76588/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2017, Publicado no DJE 18/08/2017)

Frente a isso, resta perfeitamente possível a juntada do documento pelo apelante, pois o apelado pôde contradita-lo, o que descaracteriza qualquer cerceamento de defesa.

Enfrentada essa questão, percebe-se que a Fazenda Pública demonstrou a existência do auto de infração e do próprio processo Administrativo, ocasião em que o apelado possuiu ciência da referida multa ambiental.

Isso porque se percebe que exarou sua ciência na notificação – id. 8633179 -, bem como apresentou defesa no referido processo administrativo, inexistindo qualquer cerceamento de defesa.

Por outro lado, ao afirmar nunca ter sido notificado ou possuído acesso ao referido processo administrativo, percebe-se que o embargante, ora apelado, alterou a verdade dos fatos, tentando induzir o juízo a erro, o que configura litigância de má-fé.

(...).”

Logo, restou devidamente fundamentada a possibilidade de juntada do processo administrativo em sede recursal frente à localização, eis que se trata de documento que demonstra a existência do auto de infração e a regularidade da cobrança.

Em mesmo sentido, o voto enfrentou a questão do contraditório, eis que o embargante, na ocasião da contrarrazões ao recurso de apelação, deveria ter impugnado os documentos trazidos, arguindo as supostas irregularidades nos autos do processo administrativo, coisa que não o fez.

Frente a isso, não há necessidade de retorno dos autos ao juízo
a quo
para novo julgamento por aplicação da teoria da causa madura, consoante previsão do art. 1.013, §1º, do CPC.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020